Tribunal: TJDFT
Processo: 0751353-91.2018.8.07.0016
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-05-18
Data de publicação: 2020-06-05

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INCOMPETÊNCIA. COMPLEXIDADE DA MATÉRIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. PROVA EMPRESTADA. IMPOSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE PERÍCIA INDIVIDUALIZADA.
1 – Na forma do art. 46 da Lei 9.099/1995, a ementa serve de acórdão. Recurso próprio, regular e tempestivo. Pretensão de obrigação de o réu implantar na remuneração da autora o pagamento de adicional de insalubridade e pagar as parcelas retroativas, referente às atividades da carreira socioeducativa. Recurso do réu visa à declaração de incompetência dos juizados para julgamento da causa ou a improcedência dos pedidos iniciais.
2 – Preliminar. Incompetência. Necessidade de perícia técnica. Adicional de insalubridade. Carreira socioeducativa. A prova das condições de trabalho para os fins do art. 79 da Lei Complementar n. 840/2011 tem caráter técnico. Contudo, não há impedimento absoluto à utilização do procedimento da Lei n. 12.153/2009, eis que a prova poderia ter sido produzida por perícia prévia circunstanciada, inclusive aquela elaborada pelos órgãos administrativos competentes, de modo que não se mostra, a priori, como causa complexa (ACJ 07208340220198070016 - (0720834-02.2019.8.07.0016 - Res. 65 CNJ), Relator: EDUARDO HENRIQUE ROSAS, Data da Intimação ou da Publicação DJE : 18/11/2019)
3 – Adicional de insalubridade. O pagamento dos adicionais de insalubridade e periculosidade, previsto no art. 79 da Lei complementar n. 840/2011, exige a demonstração de que o servidor labore com habitualidade em locais insalubres ou em contato permanente com substâncias tóxicas, radioativas ou com risco de vida. Tais requisitos legais não se mostram suficientemente demonstrados com laudo produzido em outro processo, pois há necessidade de demonstração da atualidade e da descrição específica e individualizada das condições legais acima indicadas.
4 – Insalubridade. Irretroatividade. A questão se resolve pelo mérito, pois o pagamento de adicional de insalubridade ou periculosidade está condicionado ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres ou perigosas a que estão submetidos os servidores, de modo que não cabe seu pagamento pelo período que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório (PUIL 413/RS (Rel. Min. Bendito Gonçalves, DJe de 18/4/2018). Desse modo, a extinção do processo sem apreciação do mérito, além de inaplicável ao caso em exame, não altera a realidade processual em relação ao período pretérito. Sentença que se reforma para julgar os pedidos improcedentes.
5 – Recurso conhecido e provido. Sem custas em face do Decreto-lei 500/1969. Sem honorários advocatícios.

L